Tribunal: TJMT
Processo: 1038604-38.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038604-38.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALESSANDRA DE PAULA - CPF: 043.627.886-38 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO(S):
ALESSANDRA DE PAULA

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. SEGURO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À RESTITUIÇÃO JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Zurich Minas Brasil Seguros S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, declarou a inexistência de relação jurídica entre a autora e a seguradora quanto ao contrato de seguro que originou descontos em conta corrente, condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e reconheceu a restituição administrativa dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 586,09.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve comprovação válida da contratação do seguro que embasou os
descontos realizados; (
ii
) se os descontos indevidos em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário configuram dano moral indenizável; (
iii
) se é cabível a minoração do valor fixado a título de danos morais; e (
iv
) se há interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da restituição dos valores já devolvidos administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Negada pela consumidora a contratação do seguro, incumbia à fornecedora comprovar a existência e a regularidade da avença, nos termos do art. 373, II, do CPC, em consonância com o art. 6º, VIII, do CDC, diante da inversão do ônus da prova deferida na origem.

4. A seguradora não apresentou contrato assinado, gravação telefônica ou qualquer outro elemento idôneo apto a demonstrar a manifestação de vontade da autora, sendo insuficiente a mera alegação de adesão à apólice indicada.

5. Ausente prova segura da contratação, correta a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, evidenciando-se falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

6. Os descontos indevidos realizados em conta corrente utilizada para recebimento de benefício previdenciário ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, por atingirem verba de natureza alimentar e importarem ofensa aos direitos da personalidade.

7. O dano moral, na hipótese, decorre da própria indevida subtração patrimonial reiterada, ocorrida entre agosto de 2020 e setembro de 2022, sendo desnecessária prova de prejuízo concreto.

8. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação,
sem ensejar enriquecimento sem causa.

9. Quanto ao pedido de reconhecimento da restituição dos valores descontados, verifica-se ausência de interesse recursal, pois a própria sentença já reconheceu expressamente a devolução administrativa da quantia de R$ 586,09 e afastou condenação adicional a esse título.

10. Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

Incumbe à fornecedora comprovar a contratação do seguro impugnado pela consumidora, sendo ilegítimos os descontos realizados sem prova idônea da manifestação de vontade.

A realização de descontos indevidos em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário configura dano moral indenizável, por atingir verba de natureza alimentar e evidenciar falha na prestação do serviço.

Mantém-se a indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 quando o valor se revela adequado às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não há interesse recursal quanto a capítulo da sentença que já reconheceu a restituição administrativa dos valores indevidamente descontados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 11, e 373, II; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; Constituição Federal, art. 5º, V e X; Código Civil,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 362 do STJ; Súmula 54 do STJ; TJMT,
ApCiv
1000636-67.2024.8.11.0052, Quinta Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.12.2025, pub. DJE 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.,
contra a sentença (ID. 349067894 – Autos de Origem nº 1038604-38.2022.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre a autora e a primeira requerida, condenar as requeridas

(
Zurich Minas Brasil Seguros S/A e Banco Bradesco S/A
)
, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, e reconhecer que já houve a restituição dos valores descontados indevidamente, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os

pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre a autora e a primeira requerida, Zurich Minas Brasil Seguros S/A, referente ao contrato de seguro que originou os descontos em sua conta corrente;

b)
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o valor da correção pela IPCA (artigos 389 e 406, §1º, do CC, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) a partir da data do primeiro desconto indevido (Súmula 54 do STJ).

c)
RECONHECER
que já houve a restituição dos valores descontados indevidamente, conforme comprovado pelo crédito realizado em 03/11/2022 na conta da autora, no valor de R$ 586,09 (quinhentos e oitenta e seis reais e nove centavos).

Diante da sucumbência mínima da parte autora (art. 86, parágrafo único, do CPC), condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.

P.I. Cumpra-se
”
.

Em razões recursais (ID. 349067895), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

1. validade da contratação do seguro;

2. inexistência de ato ilícito e de danos morais indenizáveis;

3. necessidade de afastamento da condenação por danos morais;

4. subsidiariamente, minoração do
quantum
indenizatório por observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

5. reconhecimento de que já houve restituição dos valores descontados, mediante crédito de R$ 586,09 na conta da apelada.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 350054360) nas quais:

1. rebate integralmente as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da sentença;

2. sustenta a inexistência de contratação válida e a irregularidade dos descontos efetuados;

3. defende a configuração do dano moral em razão dos descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar;

4. pugna pela manutenção da solução adotada na origem.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e
devidamente preparado
(ID.
350196397
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO(S):
ALESSANDRA DE PAULA

VOTO

Egrégia Câmara:

I
nicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto por
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, a qual
declarou a inexistência de relação jurídica entre a autora e a seguradora,
condenou as requeridas
(
Zurich Minas Brasil Seguros S/AeBanco Bradesco S/A
),
solidariamente
,
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e reconheceu que já houve a restituição dos valores descontados indevidamente, mediante crédito de R$ 586,09.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a relação travada entre as partes é de consumo, sendo cabível a inversão do ônus da prova; que, embora a seguradora tenha sustentado a regularidade da contratação,
não juntou documento idôneo apto a comprovar a manifestação de vontade da consumidora
, tal como contrato assinado, gravação telefônica ou outro meio apto a demonstrar sua anuência; que os descontos incidentes sobre conta em que a autora recebe benefício previdenciário caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam reparação
moral; e que, embora incabível nova repetição de indébito, já houve devolução administrativa da quantia descontada, em valor superior ao total debitado.

Passo ao exame das teses sustentadas pela recorrente.

Da licitude da contratação do seguro

A recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada para reconhecer a validade da contratação do seguro, a inexistência de ilicitude em sua conduta e, por conseguinte, a improcedência dos pedidos iniciais. Ao final, requer a reforma integral da sentença para que seja reconhecida a validade do vínculo contratual.

A recorrida, por sua vez, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo a inexistência de contratação válida e a irregularidade dos descontos efetivados em verba de natureza alimentar.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal gravita, essencialmente, em torno da comprovação da contratação do seguro que deu origem aos descontos realizados na conta da autora.

E, nesse ponto, a sentença não comporta reparo.

Isso porque, uma vez negada pela consumidora a contratação do produto, competia à fornecedora demonstrar fato constitutivo de seu direito e, especialmente, a higidez da avença que embasaria os débitos questionados, nos termos do art. 373, II, do CPC, bem como em consonância com o art. 6º, VIII, do CDC, diante da inversão do ônus probatório já deferida na origem. A própria sentença registrou, de forma expressa, que a seguradora não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse a manifestação de vontade da autora, como contrato assinado, gravação telefônica ou outro elemento idôneo.

Assim, ausente prova segura da contratação, não há como acolher a tese recursal de licitude dos descontos.

A mera alegação de que a autora teria aderido ao seguro de vida instrumentalizado pela Apólice nº 10035690 não basta, por si só, para legitimar
a cobrança mensal em conta bancária, sobretudo quando se está diante de descontos incidentes sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário. Nessa hipótese, exige-se prova robusta da contratação, o que não se verifica nos autos fornecidos.

Destarte, correta a conclusão sentencial ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, porquanto evidenciada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Da inexistência de ato ilícito e do pedido de afastamento da condenação por danos morais

A recorrente sustenta, ainda, que não estariam presentes os pressupostos da responsabilidade civil, razão pela qual pretende o afastamento da condenação por danos morais.

A recorrida rebate a tese e sustenta que os descontos indevidos efetuados sobre verba alimentar ultrapassam o mero aborrecimento, sendo legítima a compensação moral deferida pelo Juízo singular.

Também aqui não assiste razão à apelante.

Reconhecida a inexistência de contratação válida, os descontos efetivados em conta corrente da autora revelam-se indevidos. E mais: conforme consignado na sentença, tais descontos recaíram sobre conta em que a demandante recebe benefício previdenciário, circunstância que agrava a lesão experimentada, por afetar verba de natureza alimentar.

Nessas condições, o dano moral prescinde de prova de prejuízo concreto, pois decorre da própria indevida subtração patrimonial mensal em contexto de manifesta vulnerabilidade do consumidor. Não se trata de mero dissabor cotidiano, mas de ofensa que ultrapassa o limite do tolerável, notadamente porque a cobrança incidiu reiteradamente entre agosto de 2020 e setembro de 2022.

A sentença, com acerto, assentou que os descontos não autorizados comprometeram parte da renda mensal da autora e lhe causaram transtornos
indenizáveis. Tal conclusão guarda conformidade com os
arts
. 5º, V e X, da Constituição Federal, e 186 e 927 do Código Civil, não havendo motivo para exclusão da reparação moral.

Da minoração do quantum indenizatório

Subsidiariamente, a apelante requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, sob o argumento de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem razão, contudo.

O
valor de R$ 5.000,00 foi fixado pelo
magistrado de origem à luz das circunstâncias do caso concreto, levando em consideração o montante dos descontos, o período em que ocorreram, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico-compensatório da medida.

À vista dessas particularidades, a quantia arbitrada não se mostra exorbitante nem irrisória, mas adequada à dupla finalidade da indenização: compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta lesiva, sem ensejar enriquecimento sem causa
, cujo valor encontra ressonância em casos análogos anteriormente analisados, vejamos:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO PARCIAL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando-a à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados após 30/03/2021 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a regularidade da contratação bancária impugnada; (
ii
) a incidência da teoria da
supressio
; (
iii
) a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; (
iv
) a configuração de dano moral indenizável; e (v) a adequação do valor fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a autenticidade do contrato bancário impugnado, sendo-lhe imputável o ônus da prova, conforme o art. 429, II, do CPC e a tese firmada no Tema 1061 do STJ.

4. O banco, embora intimado, não viabilizou a realização de perícia grafotécnica, deixando de produzir prova essencial à validade da contratação.

5. A tese da
supressio
não se aplica a negócio jurídico nulo de pleno direito, dada a ausência de manifestação válida de vontade, nos termos dos
arts
. 104, 167 e 169 do Código Civil.

6. Correta a sentença ao reconhecer a inexistência da relação contratual e declarar a inexigibilidade dos débitos.

7. Quanto à repetição do indébito, correta a aplicação da restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro dos valores posteriores, conforme o Tema 929 do STJ (
EAREsp
676.608/RS).

8. Configurado o dano moral pela indevida cobrança em benefício previdenciário sem contratação válida, sendo devida a indenização com base na responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

9. Justifica-se, todavia, a redução do valor arbitrado a título de dano moral para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e à jurisprudência consolidada do TJMT.

10. Inaplicável a majoração dos honorários recursais ante o parcial provimento do recurso, nos termos do Tema 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

1. É inválido o contrato bancário impugnado por ausência de comprovação da autenticidade da assinatura, cabendo à instituição financeira o ônus da prova, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

2. A teoria da
supressio
é inaplicável aos negócios jurídicos nulos de pleno direito, por ausência de validade originária.

3. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados após 30/03/2021 é devida, consoante o Tema 929 do STJ, sendo devida a restituição simples para os descontos anteriores.

4. A cobrança indevida em benefício previdenciário sem contratação válida enseja dano moral indenizável, em razão da falha na prestação do serviço bancário.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II e 429, II; CC,
arts
. 104, 167, 169; CDC,
arts
. 6º, III; 14; 42, parágrafo único;

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, Tema 929 (
EAREsp
676.608/RS); STJ, Tema 1059 (REsp 1.864.633/RS); TJMT,
ApCiv
1003324-96.2019.8.11.0045, j. 04.04.2025; TJMT,
ApCiv
1011894-15.2021.8.11.0041, j. 09.04.2024.

(N.U 1000636-67.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

Dessa forma, impõe-se a manutenção do valor fixado na sentença, rejeitando-se o pleito de m
inoração
formulado pelo
apelante.

Do reconhecimento da restituição já efetivada

A apelante requer, ainda, o reconhecimento de que já houve restituição dos valores descontados, mediante
crédito de R$ 586,09, afastando-se qualquer condenação adicional.

Nesse ponto, verifica-se ausência de interesse recursal, porquanto a própria sentença já acolheu expressamente essa premissa, ao reconhecer que houve devolução administrativa dos valores, afastando nova restituição, simples ou em dobro.

Logo, inexiste sucumbência da apelante quanto a esse capítulo, uma vez que o
decisum
já consignou exatamente o que ora se pretende ver reconhecido.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
incólume
a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em face do que dispõe o §11º, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de 1
7
% (d
ezessete
por cento)
sobre o valor total da condenação
, mantendo os demais termos da sentença.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026